Tribunal: TJSP
Processo: 0020740-41.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação. Direção sem habilitação (art. 309 do CP) e Receptação (art. 180 do CP). Recurso visando a reforma da r. sentença para absolvição do apelante. Impossibilidade. Materialidade demonstrada. Autoria devidamente comprovada. Depoimentos dos policiais militares que merecem credibilidade. Direção sem habilitação – crime de perigo que prescinde da comprovação de dano. Dano concreto evidenciado

Ementa:
Apelação. Direção sem habilitação (art. 309 do CP) e Receptação (art. 180 do CP). Recurso visando a reforma da r. sentença para absolvição do apelante. Impossibilidade. Materialidade demonstrada. Autoria devidamente comprovada. Depoimentos dos policiais militares que merecem credibilidade. Direção sem habilitação – crime de perigo que prescinde da comprovação de dano. Dano concreto evidenciado pela fuga em velocidade. Adulteração de veículo automotor como crime anterior para configuração do delito de receptação. Possibilidade. Condenação mantida. Dosimetria e regime semiaberto que não merecem reparos. Recurso provido em parte somente para a concessão do "sursis" na forma do art. 78, par. 1o CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020740-41.2015.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JOSENILDO JOSEILDO SILVA FREITAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
2
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361
Apelante: Josenildo Joseildo Silva Freitas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz: Paulo Fernando Deroma de Mello
Voto no 2379
Apelação. Direção sem habilitação (art. 309 do CP) e
Receptação (art. 180 do CP). Recurso visando a reforma da
r. sentença para absolvição do apelante. Impossibilidade.
Materialidade
demonstrada.
Autoria
devidamente
comprovada. Depoimentos dos policiais militares que
merecem credibilidade. Direção sem habilitação crime de
perigo que prescinde da comprovação de dano. Dano
concreto evidenciado pela fuga em velocidade. Adulteração
de
veículo
automotor
como
crime
anterior
para
configuração do delito de receptação. Possibilidade.
Condenação mantida. Dosimetria e regime semiaberto que
não merecem reparos. Recurso provido em parte somente
para a concessão do “sursis” na forma do art. 78, par. 1o CP.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra r.
sentença de fls. 254/259, que condenou Josenildo Joseildo Silva Freitas, como
incurso nos artigos 180, caput, do Código Penal, e no artigo 309, caput, da Lei no
9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena privativa de liberdade de à
pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-
multa, em regime semiaberto, 06 meses e 22 dias de detenção, em regime aberto.
Afastou-se qualquer benesse excudente do cárcere, vez que ausentes os requisitos do
artigo 44, inciso III, do Código Penal.
O apelante, em razões de recurso (fls. 269/272), requer,
quanto ao crime de receptação, a absolvição por insuficiência de provas. Diz que
comprou o veículo de um indivíduo chamado Rodrigo “lá da baixada”, pagando “mil
reais a vista”. Reafirma que conheceu essa pessoa na rua de sua casa, indo com ele
até uma oficina em Bertioga, porém não sabe o nome da oficina ou seu endereço,
assim como o de Rodrigo. Após buscar a motocicleta, comprou um motor, na Vila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
3
Natal, de um rapaz, que já faleceu, segundo informações que obteve no CDP onde
também estava preso. Comprou um motor de um leilão, porém não possui mais a
nota. Outrossim, aponta que tinha ciência que o motor estava com a numeração
suprimida. Por fim, alega que “as circunstâncias pessoais fáticas vinculadas àquelas
ações delitógenas estão a revelar que não há juízo de reprovabilidade a repercutir
sobre o comportamento dele (apelante) como se observa de sua voz e demais pessoas
envolvidas, razão pela qual deve ser absolvido”.
Em contrarrazões (fls. 275/277), o Ministério Público
requereu o desprovimento do recurso.
A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo parcial
provimento do recurso para que o réu seja absolvido do crime de receptação, sob o
fundamento de que não há prova de que a motocicleta era proveniente de anterior
delito (fls. 285/288).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Consta da denúncia que, em data indeterminada, mas
próxima e anterior a 09 de setembro de 2015, em horário e local ignorados,
JOSENILDO JOSEILDO SILVA FREITAS, qualificado a fls. 99, adquiriu, em
proveito próprio, de inidentificada pessoa, uma motocicleta, de cor preta, montada
com peças de diversas motocicletas, desprovida de placa identificadora, com
numeração de chassi não visível e numeração de motor suprimida (conforme laudo
pericial a fls. 09/11), coisa que sabia ser produto de crime, sendo certo que, no dia 09
de setembro de 2015, por volta das 12h 05min, pela Rua Faixa da Bandeirante, altura
do numeral 357, Vila Natal, na cidade de Mogi das Cruzes/SP.
Consta ainda que, no dia 09 de setembro de 2015 por
volta das 12h 05min, pela Rua Faixa da Bandeirante, altura do número 357, Vila
Natal, nesta cidade e comarca, JOSENILDO JOSEILDO SILVA FREITAS,
qualificado a fls. 99, dirigia veículo automotor (motocicleta do tipo cross, cor preta)
em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, gerando perigo de
dano.
Segundo se apurou, em condições até então não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
4
esclarecidas, JOSENILDO adquiriu a motocicleta do tipo cross, cor preta, montada
com peças de diversas motocicletas, desprovida de placa de identificação, com
numeração de chassi não visível e com numeração de motor suprimida (produto de
crime, portanto) e, mesmo sem ser habilitado para tanto, passou a conduzir a
motocicleta pelas ruas daquela urbe.
A materialidade delitiva está comprovada pelos boletins
de ocorrência (fls. 04/06), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08); pelo laudo
pericial (fls. 95/98); bem como pela prova oral produzida na fase policial e em juízo.
A autoria também restou induvidosa.
Em juízo, o réu disse que não sabia da origem ilícita da
motocicleta, vez que a comprou desmontada de um tal de "Rodrigo" em Bertioga.
Alegou que conhecia esse indivíduo de vista, pois “tomou cerveja junto”. Depois
adquiriu um motor de uma motocicleta Bis, que seria proveniente de um leilão, em
uma feira do rolo. Afirmou que pagou mil reais pela motocicleta, porém não pegou
nota. Indagado pelo magistrado durante a audiência, “quando era menor de idade
tinha passagem” por receptação de carro e moto, porém não ficou internado.
O policial civil Eduardo Feliciano, ouvidos durante a
fase de investigação e em juízo, foram uníssonos em afirmar que estavam em ronda
com vistas a motocicletas, pois havia ocorrido um furto ao pátio da Prefeitura. Ao se
depararem com a motocicleta do réu, sem as placas, ele empreendeu fuga, mas
conseguiram detê-lo. O acusado não possuía documentação da motocicleta nem
habilitação e conduzia a motocicleta em alta velocidade.
A testemunha Pedro César Ferreira Barbosa, policial
civil, disse que, na data dos fatos, o acusado estave perto do real Park e visualizaram
que a moticicleta que ele conduzia estava sem a placa. O acusado empreendeu fuga,
porém conseguiram abordá-lo. O réu alegou ser a moto de leilão, todavia ele não
possuía habilitação e documentação do veículo. A motocicleta não possuía
numeração de chassis. Diligenciavam para averiguar a autoria dos furtos, vez que
ocorreram diversos furtos de motocicletas na Prefeitura.
Colocado isso, inobstante o réu alegue que desconhecia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
5
a ilicitude da motocicleta, não nega que o veículo ostentasse diversas irregularidades
como falta de número de chassi e placa de identificação, além do motor estar com a
numeração raspada, sem que tenha as notas de compra da motocicleta e do motor,
ainda que proveniente de leilão.
Destarte, a prova colhida nos autos está em harmonia
com os depoimentos dos policiais militares, que de forma segura, coesa e
convergente confirmaram os termos da denúncia.
Cabe anotar, neste ponto, que inexiste razão alguma
para desmerecer o testemunho de policiais militares, pois não consta que tivessem
motivo para falsamente imputar conduta criminosa a inocente, nada existindo de
concreto nos autos que possa lhes colocar em suspeição, tendo, inclusive, repito, suas
versões sido corroboradas pela confissão extrajudicial do acusado.
E no que tange aos depoimentos dos agentes da Lei, já
se pronunciou o Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos,
por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam,
com
outros
elementos
probatórios
idôneos” (HC 74.608-0, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 18.2.97, D.O.U. de 11.4.97, p. 189).
“A condição de as testemunhas serem policiais não
retira o valor da prova produzida, porque, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
6
qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade. (CPP, arts. 203 e 206, 1a
parte). A jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus
de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não
ocorreu no presente caso” (HC 485543 / SP,
Relator(a) Ministro FELIX FISCHER, Órgão Julgador
T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento
21/05/2019,
Data
da
Publicação/Fonte
DJe
27/05/2019).
“Indicando a Corte local dar-se a condenação não
apenas pelo depoimento de policial, mas por outras
provas também valoradas, não cabe a pretensão de
nulidade da condenação. Inexistindo impedimento legal
ao depoimento de policiais e presentes outras provas
que sustentem a condenação, não há falar em nulidade.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg nos EDcl no
HC 446151 / RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO,
Órgão Julgador T6 - SEXTA TURMA, Data do
Julgamento 07/02/2019, Data da Publicação/Fonte
DJe 27/02/2019).
Destarte, não há que se falar em insuficiência de
provas.
O crime de receptação caracteriza-se pela aquisição,
recebimento, transporte, condução ou ocultação, em proveito próprio ou alheio, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
7
coisa que sabe ser produto de crime.
Nesse ponto, evidente que a motocicleta era produto de
crime, pois estava desprovida de sua placa de identificação, além de estar sem o
número de chassi e o motor com seu número ilegível, como apontado pelo laudo
pericial de fls. 10/12:
“Conclui-se a partir dos elementos técnicos apreciados
nos exames supracitados, que o veículo não apresentava a numeração de chassi
visível nos locais comumente usados para esse fim”.
A numeração do motor estava suprimida mediante
“abrasão”. (fls. 12)
Destarte, o crime certo antecedente, no caso, é o de
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor tipificado no artigo 311, do
Código Penal.
O dolo, ademais, de difícil aferição nestes casos,
decorre das circunstâncias verificadas, as quais deixaram claro que o apelante tinha
ciência da origem ilícita e do que fazia, conforme bem destacou o d. representante do
ministério Público (em audiência fls. 254/259):
“As circusntâncis pelas
quais o veículo foi adquirido pelo ora acusado de
pessoa, cuja identificação o comprador não conseguiu
informar,
a
não
apresentação
de
qualquer
documentação que pudesse comprovar a licitude da
origem da motocicleta e as característica do veículo,
que pudesse comprovar origem do veículo, sem placas
de identificação e com a numeração do chassi e não
aparente do moto, suprimida, indicam que o acusado
conhecia sua oribem espúria. (...) A história contada
pelo acusado a respeito da origem da moto é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
8
inverssívem e encontra-se isolada do acervo probatório.
De fato, é forçoco convir que aquele que adquire
veículo automotor sabendo que se trata de veículo sem
placa de habilitação, conhecendo veículos como
conhece o réu, podendo aferir que a numeração do
motor estava suprimida, sequer mencionando algo além
o prenome da pessoa de quem ele adquiriu, não
comprovando sequer o pagamento do valor que ele
aduziu ter feito, também não apresentando qualquer
documento de tal veículo, são todos indícios
comprobatórios de que o réu conhecia a origem ilícita
da moto. Ademais quando abordado pelos policiais, ele
se evadiu em alta velocidade demonstando ainda mais
que conhecia a origem espúria e não desejava responder
criminalmente pelos fatos ora apurados”.
A propósito, é bom lembrar, que em tema de delito
patrimonial, a apreensão da coisa em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade e inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca, no
caso inocorrente.
Ou, se preferir não falar propriamente em “inversão” do
ônus da prova, pode-se entender, como parece vir sendo entendido no STJ, tratar-se
de “divisão” do ônus da prova:
(...) Verificando-se que a condenação pelo crime de
receptação fundou-se em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o
paciente conhecia a procedência ilícita dos bens apreendidos, argumentar que a
defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus
da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal. Precedentes. 4. Habeas
corpus não conhecido. HC 376964/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, j. em 23/05/2017.
E Josenildo Joseildo Silva Freitas, como já dissemos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
9
não se desincumbiu de demonstrar o contrário.
Neste
diapasão,
cabia ao recorrente,
conforme
disciplina o art. 156, do Código de Processo Penal, trazer provas aos autos que
infirmasse a acusação, que está bem escorada, o que não ocorreu.
Ademais, a receptação é crime que: consuma-se no
instante em que o sujeito adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa
produto de crime. Nas três últimas modalidades o crime é permanente: a
consumação prolonga-se no tempo, por vontade do agente, enquanto a coisa é
transportada, conduzida ou ocultada.1
Não obstante isso, em que pese o inconformismo da
Defesa, o tipo penal em análise não exige que o crime anterior seja de natureza
patrimonial, o crime de adulteração definido no art. 311 do Código Penal pode e deve
ser considerado crime pressuposto.
A propósito, conforme já julgou a 1a Câmara Criminal
Extraordinária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (APL:
00004499520068260050 SP 0000449-95.2006.8.26.0050, Relator: AirtonVieira,
Data de Julgamento: 14/04/2014, 1a Câmara Criminal Extraordinária, Data de
Publicação: 15/04/2014), o veículo automotor com sinal de identificação adulterado
insere-se no conceito de “produto de crime” e, portanto, é objeto do delito de
receptação, porque o Código Penal não estabeleceu distinção alguma nesse sentido,
não cabendo ao intérprete fazê-lo.
A razão de ser do crime de receptação é inibir a prática
de ilícitos anteriores (quaisquer que sejam), assim sendo, mostra-se de todo
justificável obstar a transferência do objeto do crime (no caso, veículo automotor
com sinal de identificação adulterado), porque, assim, esvaziar-se-ia, em grande
medida, o interesse daquele que pratica o delito a fim de, por meio da transferência
do bem, obter vantagem a isso correlata.
Nesse sentido:
“Direito penal. Receptação. Condenação. Recurso do
réu. Absolvição por falta de provas ou ausência de dolo. Impossibilidade. Negado
1 Masson, Cleber. Código Penal Comentado. 3a ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2015,:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
10
provimento ao recurso. 1. Inviável o pleito absolutório se o conjunto probatório é
forte e coeso no sentido de que o réu/apelante praticou o crime de receptação de
veículo com numeração adulterada, eis que para a configuração do crime de
receptação, a lei penal não exige que o crime principal seja contra o patrimônio.
2. Negado provimento ao recurso do réu.” (TJ-DF APR: 36176520068070008 DF
0003617-65.2006.807.0008, Relator: JOÃO TIMOTEO DE OLIVEIRA, Data de
Julgamento: 26/05/2011, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 06/06/2011)
Destarte, no caso dos autos, os crimes de receptação,
tipificado, no artigo 180, “caput”, do Código Penal, e do artigo 309, do Código de
Trânsito Brasileiro emergem cristalinos das provas, sendo, portanto, de rigor a
manutenção da condenação.
No que toca ao crime do art. 309, encampo os
argumentos expendidos pela PGJ: “Quanto ao crime de direção, sem habilitação,
com perigo de dano (artigo 309 do C.T.B.), não obstante, a negativa do réu, ficou
certo pelos depoimentos dos policiais civis, que o réu dirigiu o motociclo em apreço,
em alta velocidade, pelas ruas da cidade, no afã de fugir dos policiais que pretendiam
a sua abordagem, uma vez que, o veículo estava sem a placa identificadora, quando
trafegava pela via pública. Assim, patente que o réu gerou perigo de dano e a
condenação deve ser mantida. Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, convence que o sentenciado recorrente cometeu os crimes pelos quais se
viu condenado, o que impõe seja rejeitada a alegação de que ele não tinha ciência da
origem ilícita da motocicleta” (fl. 286).
Quanto ao delito de receptação (art. 180, CP):
Na primeira fase, o d. magistrado escorreitamente fixou
a pena-base acima do mínimo legal, salientando que:
“(...) atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal,
verifico que as circunstâncias em que o delito foi
praticado merece maior reprovação. Isso porque, há de
se ressaltar que a receptação de veículos automotores
acarreta a prática de diversos outros delitos tais como
furtos, roubos e latrocínios. Aquele que adquire
automóvel produto de ilícito, contribui para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
11
diversos outros delitos mais graves sejam praticados.
Não se pode apenar o receptador de um veículo com a
mesma sanção que se pune aquele que adquire um
DVD produto de ilícito. Seria violar o princípio da
isonomia apená-los com a mesma sanção. Além disso,
o acusado ostenta anotações criminais, inclusive com
trânsito em julgado, por crime de receptação de veículo
automotor. Também afirmou ter passagem pela
Fundação Casa, demonstrando, com isso, que desde a
adolescência,
possui
personalidade
desvirtuada.
Aumento a pena em 2/8. Assim, fixo a pena-base em 01
ano e 03 meses de reclusão e 12 dias-multa.” (fls. 258).
Correto o raciocínio, adequada a majoração.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes ou
agravantes, bem como causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou-se a
pena acima definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de
12 (doze) dias-multa.
Logo, a pena resulta em 01 (um) ano e 03 (três)
meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, como
fixado pela r. sentença.
Quanto ao delito de direção sem habilitação (artigo
309, caput, do CP):
Na primeira fase, considerando disposto no artigo 59 do
Código Penal, as circunstâncias judiciais lhes são desfavoráveis, na medida em que o
acusado empreendeu fuga, em alta velocidade, não obedecendo ordem de parada de
policiais civis, aumentou ainda mais o risco para a sociedade.
Destarte, a pena foi exasperada corretamente em 1/8,
resultando em 06 meses e 22 dias de detenção.
Na segunda e terceira fases, ausentes atenuantes ou
agravantes, assim causas de aumento ou de diminuição de pena, a recidiva torna-se
assim definitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020740-41.2015.8.26.0361 -Voto no 2379
12
Logo, a reprimenda resulta em 06 meses e 22 dias de
detenção.
O regime inicial foi o semiaberto para o crime apenado
com reclusão, nos moldes do artigo 33, § 3o, do Código Penal, vez que presentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Ausentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal,
descabia a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de
direitos. Porém, uma vez que o réu foi considerado primário, nada impedia que lhe
fosse concedido o sursis bienal, o que não foi objeto de manifestação do juízo.
As penas somadas (1 ano, 10 meses e 4 dias) não
chegam a dois anos. E os maus antecedentes, bem ou mal, já serviram ao afastamento
da aplicação do art. 44.
Logo, concedo ao acusado o benefício do sursis por
dois anos, com prestação de serviços na primeira metade (art. 78, par. 1o do CP), na
forma a ser definida na execução.
Ante o exposto, Dá-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso do réu, mantendo-se, na íntegra, a r. sentença atacada, pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos com concessão, porém, do sursis penal por dois anos em
substituição às duas penas corporais e com prestação de serviços na primeira metade.
XISTO RANGEL
Relator